Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-91.2013.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000890-91.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 662.823.576-91 (EMBARGADO), STELLA CRISTTINA QUEIROZ - CPF: 032.181.256-50 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (EMBARGANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DINATO - CPF: 960.217.648-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA - CPF: 004.954.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), M R SANTOS - ME - CNPJ: 03.436.110/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (EMBARGADO), GILSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 662.823.576-91 (EMBARGANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), STELLA CRISTTINA QUEIROZ - CPF: 032.181.256-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO STJ), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE DEMANDADA NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDA, PELA PARTE VENCIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INICIALMENTE ACOLHIDO (FIXAÇÃO EQUITATIVA) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ – RESP Nº 1.850.512/SP (TEMA 1.076) – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC – ACÓRDÃO RETIFICADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, de rigor é o acolhimento dos declaratórios.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontrar-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º, do CPC, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao RAC nº 0000890-91.2013.8.11.0036, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDADA, PELA PARTE VENCIDA – JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ficou evidenciado nos autos.

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência de juros de mora.”
(Id. 20110997).

Em suas razões, de Id. 21503493, o banco embargante que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado o pedido de redução dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária e na principal.

Assevera que os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) para cada causídico, o que foge em muito do razoável e do proporcional,
“eis que no caso concreto o valor dado à causa é extremamente elevado (R$614.000,00 em 2013), se atualizarmos hoje e extrair 15% sobre o valor atualizado para cada chegaremos a quase 200.00,00 (...) somente de honorários sucumbenciais.”

Discorre sobre o trabalho realizado pelos patronos dos apelados, que não exigiu intelectualidade extrema para sua conclusão, sendo o feito julgado antecipadamente, sem realização de audiência de instrução e produção de provas, razão pela qual reputa o percentual fixado demasiadamente exagerado.

Pontua, em seguida, que a denunciada/apelada NILVA MARTINS se pautou somente a apresentar 02 (duas) laudas em sua defesa.

Ao final, requer seja recebido e acolhido os presentes aclaratórios, para o fim de corrigir a omissão apontada no sentido de reduzir a verba honorária em valor a ser arbitrado por este Juízo.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 23322479, por GILSON BARBOSA DE FREITA, pela rejeição do recurso e condenação da parte embargante em multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, por ser o recurso manifestamente protelatório.

Ao julgar o pleito recursal, esta c. 3ª Câmara de Direito Privado, acolheu os embargos interpostos
“para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 0000890-91.2013.8.11.0036, também no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbências para R$30.000,00 (trinta mil reais) em relação a lide principal e R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a lide secundária.”

Irresignado, o embargado GILSON BARBOSA DE FREITAS interpôs o competente Recurso Especial (Id. 34543994) que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência (Id. 130836163), determinou a devolução dos autos à apreciação desta c. Câmara para verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, tendo em vista a orientação do c. STJ analisado sob a ótica do Recurso Especial paradigma nº 1.850.512/SP - Tema 1.076.

Com o retorno dos autos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos dos artigos 9 e 10 do CPC, as partes foram intimadas para manifestarem o que de direito (Id. 135248688). O embargado pleiteou o novo julgamento do feito (Id. 137144156), enquanto que o recorrente quedou-se inerte (Id. 138250661), deixando transcorrer o prazo sem qualquer tipo de resposta.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, no julgamento anterior deste apelo, a 3ª Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, deu provimento à súplica da parte recorrente, BANCO DA AMAZÔNIA S. A., “
para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao Recurso de apelação nº 000089091.2013.8.11.0036, também no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbências para R$30.000,00 (trinta mil reais) em relação a lide principal e R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a lide secundária.”
(Id. 31105476).

Inconformado, o embargado, GILSON BARBOSA DE FREITAS, interpôs o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente ao valor dos honorários sucumbenciais, já que existente orientação do c. STJ em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão apontada pelo embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Embora tenha sido consignado no acórdão que a instituição apelante restou vencida em ambas as demandas e que foi observado o limite legal ao serem fixadas as condenações ao equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, para cada uma, não houve análise do pedido de redução do
quantum.

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, que rezam:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[...]” (grifo nosso)

Consigne-se que o ônus sucumbencial (custas, despesas processuais e honorários) é regido pelo princípio da causalidade. Dessa forma, arcará com o ônus processual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desse modo, em observância ao julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha do entendimento da Corte Superior:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido”. (0000873021997811 0041-TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/07/2022. Data de Publicação: 17/07/2022)

No mesmo sentido: RAC 00229638620068110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data de Publicação: 11/07/2022; RAC 10000891920208110100 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 29/07/2022.

No caso concreto, o valor atribuído à causa em setembro de 2013 foi de R$614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais), quantia relativa ao valor do imóvel rural - objeto dos embargos de terceiro, fazendo com que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
em 15% do valor da causa, alcance a cifra mínima de R$92.100,00 (noventa e dois mil e cem reais), para cada uma das demandas (embargos de terceiro e denunciação à lide).

Veja que nos autos da lide principal, o serviço prestado foi o manejo da ação de embargos de terceiro, protocolada em setembro de 2013 na Comarca de Guiratinga por escritório desta Capital, havendo instrução para oitiva de 01 testemunha e apresentação de impugnação à contestação e memoriais finais, sendo julgada a demanda em julho do 2019. Em segundo grau foram apresentadas as contrarrazões recursais.

Já na lide secundária, houve a apresentação de defesa pela demandada em abril/2014 e apresentação de memoriais finais em primeiro grau.

Portanto, sem delongas, considerando os critérios disciplinados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo pela reforma da sentença no ponto no sentido de reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tanto em relação aos embargos de terceiro como também da denunciação a lide..

Assim, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame do apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para
ACOLHER os embargos interpostos
a fim de sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao Recurso de apelação nº 000089091.2013.8.11.0036 para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbências de 15 para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em relação à lide principal e à lide secundária.

Retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos a Exma. Desa. Vice-Presidente para providências.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022